Tribunal: TJDFT
Processo: 0750821-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREMILDA PILOTO DA SILVA contra a decisão interlocutória (ID 21788816), proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo no 0029466-50.2012.8.07.0001 que lhe move LS &amp; M ASSESSORIA LTDA, que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida percebida pela executada, até o limite do débito exequendo. Em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou, conforme ID 30439550 - pág. 9, o retorno dos autos à Terceira Turma Cível para “que aprecie a questão da impenhorabilidade da aposentadoria à luz do entendimento do STJ quanto ao tema, examinando se é possível a penhora de quantia que respeite a dignidade da pessoa de CREMILDA e atenda à efetividade da execução”. Contudo verifica-se que, quando do julgamento da apelação cível, foi designado como relator do acórdão recorrido o eminente Desembargador Roberto Freitas (ID 24197196). Assim, à Secretaria da Turma para que promova a remessa dos autos ao Relator Designado quando da prolação do acórdão recorrido, o eminente Desembargador Roberto Freitas. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora